Tribunal: CARF
Processo: 11080.900061/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-02-24

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.900061/2014-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.296 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
GERDAU ACOS ESPECIAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO DECISÓRIO NULO..
Acarreta nulidade, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do artigo
59, inciso II, do Decreto n° 70.235/72, o despacho decisório que não contém a
motivação que fundamentou o indeferimento do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do redator designado. Vencidas as conselheiras Denise Madalena
Green (relatora) e Larissa Nunes Girard que negavam provimento ao recurso. O conselheiro
Vinicius Guimarães que convertia o julgamento em diligência. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Walker Araújo.
(documento assinado digitalmente)
GIlson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte em face do acórdão
no 10-61.757, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto
Alegre (RS), que assim relatou o feito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.900061/2014-56
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

Relatório
Trata o presente processo de apreciação de compensação efetuada por meio da DCOMP
no 03435.93770.150813.1.3.04-6716, transmitida em 15/08/2013, com crédito em valor
original de R$ 108.147,20, referente a recolhimento que teria sido efetuado a maior, em
25/02/2010, a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins) – incidência não cumulativa, código de receita no 5856, atinente ao período de
apuração de 01/2010, com débito(s) de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no
valor total de R$ 143.305,85.
Por meio do Despacho Decisório, emitido eletronicamente, o Auditor Delegado da DRF
Porto Alegre não homologou a compensação, por inexistência do crédito informado, em
virtude de o pagamento do qual seria oriundo o aludido crédito já ter sido integralmente
utilizado para quitar o débito da própria contribuição referente ao mês de 01/2010.
Cientificado em 20/02/2014, o sujeito passivo ingressou, em 24/03/2014, com a
manifestação de inconformidade de fls. 6 a 20, acompanhada da documentação às fls.
21 a 76, por meio dos quais alega, em síntese, que:
• Originalmente, apurara débito de Cofins no montante total R$ 4.213.457,13
para o período de 01/2010, conforme informado em DCTF de no
1002.010.2010.1890117328, recepcionada em 19/03/2010, presente às fls. 47 a
61; que
• O referido débito fora quitado por meio de pagamento de DARF no valor de R$
3.213.665,71, cujo comprovante de arrecadação segue acostado à fl. 46; que
• O montante restante, no valor de R$ 1.000.291,42, encontra-se suspenso por
força de depósito judicial realizado nos autos da ação ordinária no
2009.71.00.013507-7, em trâmite na 13a Vara Federal de Porto Alegre, que trata
da exclusão do ICMS da base de cálculo do Pis e da Cofins, conforme
documentos à fl. 57; que
• Posteriormente, durante o período de apuração de julho de 2013, verificara que,
por equívoco, havia apurado débito maior do que o efetivamente devido para o
mês de 01/2010, pelo que decidiu pelo envio da DCTF retificadora no
1002.010.2013.1811734047, recepcionada em 23/07/2013, acostada às fls. 62 a
76; que
• Na aludida DCTF retificadora informara o novo valor do débito total apurado
para o período, que passou a montar em R$ 4.105.809,93; que
• Em consequência, considerado também o montante suspenso, o valor
originalmente recolhido no montante de R$ 3.213.665,71 passou a ser alocado a
débito no valor de R$ 3.105.518,51, o que resultaria em indébito em valor
original de R$ 108.147,20; que
• A revisão da apuração, com débito menor que o originalmente apurado,
acompanhado da retificação das declarações originais, DCTF, Dacon e demais
obrigações acessórias, segundo o entendimento da própria Receita Federal do
Brasil e jurisprudência do CARF, seria absolutamente suficiente para que o
crédito fosse reconhecido e a compensação homologada. Teriam-se como
exemplos os acórdãos no 3802001.886, da 2a Turma Especial do CARF, de
24/07/2013, e no 16.632, da DRJ Fortaleza, de 25/11/2009, cujas ementas foram
reproduzidas na Manifestação de Inconformidade às fls. 16 e 17; que
• Bastaria que se verificasse a existência de DCTF retificadora e demais
obrigações acessórias relacionadas à retificação da apuração original para o que
crédito fosse reconhecido e a compensação homologada; que
• Comprovada a transmissão prévia da DCTF em relação ao Despacho Decisório,
acompanhada do cumprimento das demais obrigações acessórias relacionadas à
apuração do crédito de pagamento indevido ou a maior, dever-se-ia reconhecer o
cometimento de falha no cruzamento eletrônico de dados, que haveria
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

desconsiderado a existência de DCTF retificadora e do novo débito declarado;
que
• Em consulta ao extrato da DCTF originalmente transmitida, consta que se
encontra a referida declaração na condição de CANCELADA, como se era
esperado, eis que fora substituída pela retificadora correspondente, a qual
encontra-se como ATIVA; e que
• Sendo, portanto, esta a razão única apontada pela Administração Tributária
para o não reconhecimento do direito creditório, não haveria qualquer dúvida de
que o Despacho Decisório deveria ser reformado.
Invoca também o sujeito passivo o princípio da verdade material para salientar que é
dever, em tese, do Fisco realizar as devidas diligências no exercício de seu dever
jurídico de investigação a fim buscar a verdade material, não sendo legítima a
transferência desse múnus ao contribuinte.
O presente processo foi encaminhado para julgamento à DRJ Porto Alegre.
Em virtude do disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU de
17/04/2013), e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU de
25/07/2013),
e
conforme
definição
da
Coordenação-Geral
de
Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado a esta
Delegacia para julgamento.
É o relatório.
Após exame da defesa apresentada pelo Contribuinte, a DRJ por unanimidade de
votos, julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade apresentada para
(fls.121/129):
CONSIDERAR IMPROCEDENTE o Despacho Decisório recorrido, em virtude da
inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento do pleito do sujeito
passivo, devendo o presente processo ser restituído à unidade de origem para apreciação
da documentação apresentada, e, com base na análise efetuada, ser proferido novo
Despacho Decisório; e
INDEFERIR o pedido de apreciação da documentação apresentada.
Nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
DCOMP. NÃO HOMOLOGAÇÃO. MOTIVAÇÃO INEXISTENTE. DESPACHO
DECISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
É improcedente o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
em Dcomp, tendo como fundamentação motivação inexistente.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA
APRESENTADA
COM
A
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA.
Compete à Delegacia da Receita Federal que jurisdiciona o domicílio tributário do
sujeito passivo apreciar, originariamente, a documentação comprobatória do direito
creditório, apresentada por ocasião da manifestação de inconformidade, relativamente a
qual não houve instauração de litígio.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de fls.
135/148, por meio do qual, após síntese dos fatos relacionados com a lide, requer em sede de
preliminar, a reunião de todos esses processos para que tramitem em conjunto e sejam objeto de
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

um único julgamento. No mérito, pretende a nulidade absoluta do Despacho Decisório, afirma
que “no acórdão recorrido a mencionada contradição, a justificar a necessidade de sua
reforma, eis que, embora tenha reconhecido a nulidade absoluta do Despacho Decisório, pela
clara e incontestável falta de motivação, acabou por julgá-lo improcedente, mas com
determinação de retorno dos autos à Delegacia Fiscal de origem para apreciação da
documentação apresentada, quando, na verdade, o ato administrativo ora declarado nulo não
pode/não deve ser convalidado”.
Defende que “caberia à Autoridade Julgadora tão somente declarar nulo e sem
qualquer efeito o Despacho Decisório e, assim, face à decisão proferida pela Douta DRJ,
caberia à Delegacia Fiscal iniciar novo procedimento de fiscalização, a fim de novamente
realizar a análise do crédito pleiteado, ainda que possível aproveitar dos documentos
apresentados com a Manifestação de Inconformidade. Daí decorreria: a. a retorno do
PER/DCOMP ao status de “em análise” (sem Despacho Decisório); b. a inexistência de débito
em aberto para a contribuinte/Recorrente; c. a retomada do curso normal do prazo decadencial
para a homologação da compensação realizada pela contribuinte/Recorrente”.
O processo foi distribuído a esta Conselheira Relatora, na forma regimental.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da Admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 11/01/2016 (fl.133) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/02/2016 (fl.134) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
Primeiramente, quanto ao pedido de julgamento concomitante dos processos
afins, não há previsão legal ou regimental que determine a apreciação conjunta dos autos. Cabe à
administração, obedecidos os critérios legais e normativos, definir a pauta e as prioridades de
julgamento dos processos. Porém, como medida de eficiência administrativa, é conveniente,
embora não seja determinante, que os processos correlacionados sejam analisados em conjunto
para se evitar discrepância de decisões sobre a mesma matéria, como no presente caso, uma vez
que tenham se baseado nos mesmo fatos.
II – Da alegada nulidade material do despacho decisório:
Com relação ao mérito, trata-se o presente processo da apreciação de
compensação de crédito apurado pela recorrente período de apuração de 01/2010, no valor
original de R$ 108.147,20, referente a recolhimento realizado a maior em 25/02/2010, a título de
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), utilizado para a

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

compensação de débitos próprios no valor total de R$ 143.305,85 na data da transmissão da
DCOMP.
Em verificação fiscal, apurou-se que não existia crédito disponível para se realizar
a compensação pretendida, uma vez que o pagamento indicado no PER/DCOMP já havia sido
integralmente utilizado para quitação de débito da contribuição declarada. Isso porque, foram
desconsideradas as informações fornecidas na DCTF retificadora vigente à época em que foi
proferido despacho decisório.
Na manifestação de Inconformidade foi requerido a reforma do Despacho
Decisório, a fim de reconhecer o crédito declarado e compensado no PER/DCOMP, tendo em
vista que o único motivo apontado para o não reconhecimento do crédito se deu por ausência
DCTF retificadora, que no presente caso restou comprovada que fora transmitida antes do
Despacho Decisório.
A decisão de primeira instancia, inobstante os argumentos apresentados pela ora
recorrente, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade apresentada, visto
que considerada a inexistência da motivação que fundamentou o indeferimento do pleito da
interessada, a decisão a quo decidiu pela improcedência do Despacho Decisório recorrido, para
que um novo despacho fosse proferido, levando em consideração a DCTF retificada, como se vê
no seguinte trecho:
(...) tem-se que, em 20/02/2014, data em que foi proferido o Despacho Decisório, já
produziam - ou pelo menos deveriam produzir - efeitos as informações fornecidas na
DCTF Retificadora no 1002.010.2013.1811734047, na qual foi informado que o
pagamento em questão fora utilizado para quitar a parte exigível do débito da
contribuição referente ao mês de 01/2010, no montante de R$ 3.105.518,51, e não de R$
3.213.665,71, conforme considerado pelo Despacho Decisório impugnado.
Reforça a afirmação supra o fato de, em pesquisa ao extrato de processamento da
DCTF,
cuja
cópia
segue
à
fl.
91,
constar
a
DCTF
original
no
100.2010.2010.1890117328, na qual se amparou o Despacho Decisório, no estado
“Original/Cancelada”, pelo que fora substituída pela DCTF retificadora imediatamente
posterior, de no 100.2010.2013.1811734047.
Cabe, nesse momento, registrar que o sujeito passivo, após a emissão do Despacho
Decisório recorrido, novamente realizou a retificação da DCTF e do Dacon. Interessa-
nos, contudo, somente as declarações e demonstrativos vigentes à época da emissão do
Despacho Decisório, uma vez que as novas retificações devem ser objeto de exame por
parte da unidade de origem, nos termos do presente Acórdão.
Todavia, até a presente data, as informações que alimentam o sistema SIEF,
Fiscalização Eletrônica, fonte de dados para o cruzamento de declarações para fins de
emissão de Despacho Decisório eletrônico, são aquelas fornecidas pela DCTF original
no 1002.010.2010.1890117328, recepcionada em 19/03/2010, conforme se infere do
extrato à fl. 92.
Inexistente, portanto, a motivação que fundamentou o indeferimento do pleito da
interessada, visto que o pagamento não foi integralmente consumido para quitar o
débito da contribuição referente ao mês de 01/2010 e sim parcialmente utilizado
conforme informado na DCTF retificadora vigente à época em que o Despacho
Decisório foi proferido.
Dessa forma, considerada a inexistência da motivação que fundamentou o
indeferimento do pleito da interessada, voto pela improcedência do Despacho Decisório
recorrido.
A decisão de primeiro grau analisou, com propriedade, a reapresentação da DCTF
retificadora, e entendeu que, sob o aspecto procedimental, está em consonância com a legislação,
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

não se pronunciando, todavia, acerca dos documentos reapresentados, concluindo que tal
atribuição é da Delegacia da jurisdição da contribuinte.
Em sede de recurso, a contribuinte pretende ver reexaminados os motivos
fundantes do Acórdão da DRJ, por entender que houve contradição, “eis que, mesmo tendo
reconhecido a falta de motivação do Despacho Decisório, acabou por julgá-lo apenas
improcedente, possibilitando, ainda, à Autoridade Fiscal de origem a sua convalidação, por
meio de nova análise dos documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade,
quando, na verdade, o deveria ter declarado NULO DE PLENO DIREITO, eis que eivado de
nulidade absoluta”.
Defende a nulidade absoluta nos seguintes termos:
18. Importa notar que o ato administrativo eivado de NULIDADE ABSOLUTA,
quando assim reconhecida a sua existência, como no presente caso, torna-se ato sem
nenhum efeito desde a sua origem, eis que impossível a sua convalidação por qualquer
procedimento posterior de complementação, revisão ou correção.
19. Nesta linha, reputa-se eivado de nulidade absoluta ou nulidade material, não
passível de convalidação, correção ou complementação, o ato administrativo de
lançamento sem motivação, ou ainda, sem a correta ou insuficiente demonstração dos
elementos caracterizadores da infração. No caso específico dos Despachos Decisórios,
por se tratarem de decisões apresentadas em face de pedidos de compensação
apresentados pelos contribuintes, a falta de motivação do indeferimento do crédito
pleiteado ou da não homologação da compensação reputa-se, assim também, uma
NULIDADE MATERIAL, ABSOLUTA E NÃO CONVALIDÁVEL.
Por fim, afirma:
25. Ora, se reconhecida a nulidade do Despacho Decisório, não cabe à Autoridade
Julgadora determinar à Delegacia Fiscal a realização de análise da documentação
apresentada com a Manifestação de Inconformidade.
26. Ao contrário, cabia à Autoridade Julgadora tão somente declarar nulo e sem
qualquer efeito o Despacho Decisório e, assim, face à decisão proferida pela Douta
DRJ, caberia à Delegacia Fiscal iniciar novo procedimento de fiscalização, a fim de
novamente realizar a análise do crédito pleiteado, ainda que possível aproveitar dos
documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade. Daí decorreria:
a. a retorno do PER/DCOMP ao status de “em análise” (sem Despacho Decisório);
b. a inexistência de débito em aberto para a contribuinte/Recorrente;
c. a retomada do curso normal do prazo decadencial para a homologação da
compensação realizada pela contribuinte/Recorrente.
Apesar dos bens lançados argumentos esposados no recurso, não assiste razão a
recorrente. Vejamos:
O argumento da defesa somente faria sentido nos casos em que o despacho
decisório tivesse sido emitido com um vício insanável, sendo nulo de pleno direito. Nesta
situação, os efeitos retroagem a data de sua emissão (efeitos ex tunc).
Porém, no presente caso, o acórdão da DRJ não decretou a nulidade do despacho
decisório (embora tivesse poderes para tanto), nem tampouco homologou a compensação. A
decisão foi no sentido de que, afastada a prejudicialidade, fosse verificada a existência,
suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em compensação.
Conforme lição de Hely Lopes Meirelles, os chamados atos decisórios são
decisões que as autoridades executivas proferem em papéis, requerimentos e processos sujeitos à
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

sua apreciação. O despacho administrativo, embora tenha forma e conteúdo jurisdicional, não
deixa de ser um ato administrativo, como qualquer outro emanado do Executivo (MEIRELLES,
Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 20a ed., São Paulo: Malheiros, 1995, p. 168)
O ato administrativo permanecerá no mundo jurídico até que seja verificada
situação que demonstre algum vício de legalidade ou que simplesmente comprove a sua
desnecessidade superveniente. Alguns atos ao serem elaborados podem vir defeituosos no que
tange a sua legalidade. Neste caso, a Administração Pública ou o Poder Judiciário são
legitimados para declarar a sua extinção por meio da anulação.
Mas essa não é a única forma de alteração do ato administrativo.
Existem outras, dentre elas se enquadram a convalidação, a revogação, a cassação,
a caducidade, a contraposição ou renúncia.
Conforme já dito, o contencioso administrativo relativo aos processos de
compensação obedece ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (§11 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). As hipóteses de nulidade são tratadas nos arts. 59 a 61, nos
seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando
não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Como se vê, os fatos eleitos pelo legislador para inquinar a validade do ato foram
a incapacidade do agente ou a preterição do direito de defesa (art. 59, incisos I e II).
As demais irregularidades, incorreções e omissões não importarão em nulidade e
serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (art. 60). O dispositivo
disciplinou, no âmbito do processo administrativo fiscal, o que a doutrina especializada
denomina de convalidação. O ato de convalidação deve ser praticado pela Administração Pública
para corrigir determinado ato anulável, de forma a ser mantido no mundo jurídico para que possa
permanecer produzindo seus efeitos regulares.
Na convalidação, o ato refeito retroage à data em que foi realizado, ambos
formando uma unidade. Nesse sentido, a lição de Marcus Vinícius Neder e Maria Tereza
Martinez Lopez (Processo Administrativo Fiscal Comentado, Dialética, 3a Edição, pag.584):
Em certos casos, o defeito do ato processual não leva, efetivamente, à decretação de
nulidade. O ato posterior pode restabelecer o ato irregular, o qual, então, se revigora,
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

evitando-se a aplicação da sanção de nulidade. A convalidação do ato é “instrumento
hábil para remover imperfeições, sanando vícios de invalidade, afastando dúvidas nas
relações jurídicas criadas”. O ato é refeito sem o vício que maculava o ato passado e
retroage à data em que foi realizado, ambos formando uma unidade. (grifou-se)
O instituto pode ser utilizado em atos vinculados ou discricionários. E não se trata
de uma regra isolada no âmbito exclusivo do processo administrativo fiscal. A Lei no 9.784, de
1999 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal)
também prevê a convalidação, nos seguintes termos:
Art. 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
Além do mais, a jurisprudência firmada no âmbito do CARF é no sentido de que
não há nulidade sem prejuízo. O seguinte precedente ilustra o entendimento dominante no
CARF:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, que na sua tradução literal
significa que não há nulidade sem prejuízo, não se declarará a nulidade por vício
formal se este não causar prejuízo.
Podemos, então, estar diante a uma violação à prescrição legal sem que disso,
necessariamente, decorra a nulidade. Como no presente caso, em que o art. 10, IV do
Decreto no 70.235/72 prescreve que o auto de infração conterá obrigatoriamente a
disposição legal.
Não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade não deve
ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua
defesa. Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado
o binômio defeito prejuízo. (Acórdão Acórdão no 920201.539 – 2a Turma, Processo no
35386.001011/200616,Rel. Elias Sampaio Freire, Sessão de 09 de maio de 2011).
(grifou-se)
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a
invalidade processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a nulidade
de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como meio de
pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para efetivação do direito.
Não obstante considerada a inexistência da motivação que fundamentou o
indeferimento do pleito da interessada, a sua nulidade não deve ser decretada, por ausência de
efetivo prejuízo por parte da contribuinte em sua defesa, pois, no presente caso, a DRJ, ao
apreciar a manifestação de inconformidade, determinou o retorno à Delegacia de origem para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade de crédito pretendido em compensação,
pois não detém poderes para praticar o ato contestado. Não há de se falar em nulidade do ato
administrativo, por não restar configurado o binômio defeito-prejuízo.
Ainda, não socorre a recorrente a jurisprudência trazida no recurso, pois trata-se
de lançamento fiscal. A atuação dos órgãos de julgamento administrativo em ambos os casos é
bem distinta. No lançamento, aprecia-se se o ato é válido ou não, no sentido de se tornar
definitivo ou é retirado do mundo jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo. Nos
casos de restituição/compensação, o efeito do acórdão é declaratório.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

De outro norte, a despeito do não reconhecimento do direito creditório, os débitos
discriminados não podem mais ser cobrados, equivoca-se a recorrente, pois com a apresentação
da manifestação de inconformidade, o débito cuja compensação não se concretizou, passa a ter a
sua exigibilidade suspensa. O § 11 do Decreto 70.235/72 não deixa dúvidas nesse aspecto,
asseverando que “A manifestação de inconformidade e o recurso (...) enquadram-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação” (grifei).
Com relação “a retomada do curso normal do prazo decadencial para a
homologação da compensação realizada pela contribuinte/Recorrente”. Tal argumento também
não tem sustentação, pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho decisório da
DRF. Mesmo que o órgão julgador tenha considerado improcedente o seu motivo, o despacho
decisório que não homologou o valor total continua vigente até nova análise da DRF.
Nesse sentido, transcrevo trecho que consta no Parecer Normativo COSIT no 02,
de 23 de agosto de 2016, que muito bem enfrentou essa questão:
12. Sobre a ocorrência de eventual decadência para a Administração Pública não
homologar a Dcomp, ressalte-se que o primeiro despacho decisório já não homologou a
compensação feita. Após esse momento, independentemente do resultado do julgamento
administrativo, somente poderia se falar em algum prazo caso se aceite a prescrição dita
intercorrente, o que não é o caso no âmbito da RFB e da PGFN e também do Judiciário.
12.1. O art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996, dispõe que “o prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da
entrega da declaração de compensação”. Quando a Delegacia da Receita Federal analisa
a Dcomp e não homologa a compensação feita, seja a que título for, não há mais o que
se falar em prazo decadencial. O “pedido inicial” do procedimento da PER/Dcomp é o
pedido de reconhecimento de um crédito num valor certo com a concomitante
compensação com um débito do contribuinte com a Fazenda. Nesse momento o débito
(ou o crédito tributário) está extinto sob condição resolutória. Se a DRF não homologa a
compensação pelo pedido da restituição já ter prescrito, por exemplo, o despacho é
líquido: ele não homologa o valor total apresentado. O crédito não está mais extinto: ele
passa, nesse momento, a ser exigível.
12.2. O sujeito passivo pode apresentar manifestação de inconformidade com o intuito
de dirimir a controvérsia decorrente da não homologação. No exemplo citado, a
controvérsia é se prescreveu ou não o prazo para requerer a restituição.
12.3. Quando o órgão julgador, seja a DRJ, seja o CARF, decide favoravelmente ao
contribuinte, ele não homologa a Dcomp, mas simplesmente decide de maneira
definitiva aquela controvérsia específica que foi ao seu julgamento, qual seja, a questão
prejudicial.
12.4. Voltando à diferença entre um lançamento de crédito tributário e o
reconhecimento creditório em face da Fazenda Pública, no primeiro os órgãos
julgadores decidem acerca da impugnação ao lançamento. Há sim controvérsia, mas ao
decidir sobre ela o lançamento em si é tornado definitivo ou é retirado do mundo
jurídico. O efeito do acórdão é constitutivo negativo (ou melhor, desconstitutivo). No
segundo, decidem acerca da manifestação de inconformidade sobre aquela matéria que
deu azo à não homologação. O efeito do acórdão é declaratório (por mais que
vinculante), mas não desconstitutivo. A diferença é sutil, mas de extrema importância
para a presente análise.
13. A competência para deferir restituição, ressarcimento e reembolso, e para
homologar compensação, é apenas das DRF e congêneres. Por mais que os órgãos
julgadores decidam a controvérsia objeto do PAF envolvendo a não homologação de
maneira contrária ao entendimento da DRF, eles não homologam a Dcomp, mas
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

simplesmente declaram que aquele motivo que ensejou a sua não homologação não
procede.
13.1. É por isso que não há o que se falar em prazo decadencial para não homologar,
pois a não homologação já ocorrera com o primeiro despacho decisório da DRF. Mesmo
que o órgão julgador tenha considerado improcedente o seu motivo, o despacho
decisório que não homologou o valor total continua vigente até nova análise da DRF.
13.2. Quando a DRF assim procede, e faz um despacho considerando que os cálculos
apresentados pelo contribuinte estão equivocados, ela mantém a não homologação de
parte do pedido. Não existe uma nova homologação, uma vez que a vinculação se dá
pelo valor (o pedido inicial era certo e determinado).
14. O prazo decadencial para não homologar a compensação serve para dar segurança
jurídica mediante a sua imutabilidade contra a desídia da Fazenda Pública. No exemplo
aqui tratado, o procedimento para análise já se iniciou quando não homologou no
primeiro momento. Mesmo que o motivo para tal não se mantenha perante os órgãos
julgadores, ela passou nesse segundo momento a verificar outras questões de mérito
(inclusive existência efetiva daquele crédito pleiteado e no valor informado pelo sujeito
passivo) pela impossibilidade lógica de ter feito no primeiro momento. Como já foi
visto, a vinculação do PER/Dcomp se dá pelo valor do crédito requerido pelo
contribuinte; no primeiro despacho, no exemplo da decadência para requerer a
restituição, a não homologação se deu pelo total do crédito pleiteado.
15. Em suma, apenas no processo administrativo fiscal referente a reconhecimento do
direito creditório do sujeito passivo, em que ocorreu decisão de órgão julgador
administrativo quanto à questão prejudicial, inclusive prescrição, incumbe à unidade
local analisar demais questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (que pode
ser denominada como matéria de fundo), passível de recurso sob o rito do Decreto no
70.235, de 1972, não tendo que se falar em decurso do prazo de que trata o §5o do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996. Não se analisam valores se a razão de decidir já trata de
questão precedente de direito material, suficiente, por si só, para fundar a decisão, em
atenção ao princípio da eficiência em sede processual. Seria um contrassenso exigir que
a Fazenda Pública, quando não homologasse a compensação, com fundamento em
direito material suficiente para tanto, tivesse de proferir despacho adicional, com a
aferição de um determinado valor, para uma situação hipotética em que restasse
superada a questão de direito contrária ao contribuinte.
Por fim, exclusivamente no processo administrativo fiscal referente a
reconhecimento de direito creditório em que ocorreu decisão de órgão julgador administrativo
quanto à questão prejudicial, incumbe à autoridade fiscal da unidade local analisar demais
questões de mérito ainda não apreciadas no contencioso (matéria de fundo, inclusive quanto à
existência e disponibilidade do valor pleiteado), cuja decisão será passível de recurso sob o rito
do Decreto no 70.235, de 1972.
III – Conclusão:
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Voto Vencedor
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

Conselheiro Walker Araujo, Redator designado.
Com todo respeito a i. Relatora, ouço discordar da solução proposta no voto
vencido, posto que a inexistência de motivação que fundamentou o indeferimento do pleito da
interessada é causa de nulidade do despacho decisório, por preterição do direito defesa e, não de
saneamento do processo como procedeu a instância “a quo”, a teor do previsto no inciso II, do
artigo 59, do Decreto no 70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
Como cediço, o direito ao contraditório é o exercício da dialética processual, visa
oportunizar direito à parte demandada de ser informada a respeito do que está sendo alegado pelo
demandante, a fim de que possa produzir defesa de qualidade e indicar prova necessária, lícita e
suficiente para alicerçar sua peça contestatória. A ampla defesa também está intimamente ligada
a outro princípio constitucional mais abrangente, qual seja o devido processo legal, pois é
inegável que o direito a defender-se amplamente implica consequentemente na observância de
providência que assegure legalmente essa garantia.
Em resumo, o contribuinte tem o direito constitucional (art. 5o, LV, CF/88) de
saber qual o motivo do indeferimento de seu pedido, sob pena de lhe obstar o amplo exercício de
seu direito de defesa, impondo sua nulidade.
Neste sentido:
LANÇAMENTO. ERRO NA MOTIVAÇÃO DE SUA LAVRATURA. VÍCIO DE
FORMA. CONFIGURAÇÃO. O lançamento, como espécie de ato administrativo, deve
observar a regularidade de seus elementos constitutivos (sujeito, forma, objeto,
motivo e finalidade), de tal maneira que os defeitos existentes na motivação de sua
lavratura, quando não refletem a adequada razão de sua realização, configuram
vício de forma por prejudicar o contraditório e a ampla defesa, impondo sua
nulidade. (Acórdão 340300.269, Processo 10855.003221/200393, Rel. Cons. Robson
José Bayerl, j. 18/03/2010)
E nem se alegue que a previsão contida no artigo 60, do Decreto no 70.235/722 se
aplica à situação dos autos. Isto porque, o legislador ao admitir saneamento do processo para
corrigir irregularidades, incorreções e omissões, exclui dessa possibilidade as causas previstas
nos incisos do artigo 59, do referido Decreto.
Neste cenário, e como bem pontou a Recorrente “caberia à Autoridade Julgadora
tão somente declarar nulo e sem qualquer efeito o Despacho Decisório e, assim, face à decisão
proferida pela Douta DRJ, caberia à Delegacia Fiscal iniciar novo procedimento de
fiscalização, a fim de novamente realizar a análise do crédito pleiteado, ainda que possível
aproveitar dos documentos apresentados com a Manifestação de Inconformidade. Daí
decorreria: a. a retorno do PER/DCOMP ao status de “em análise” (sem Despacho Decisório);
b. a inexistência de débito em aberto para a contribuinte/Recorrente; c. a retomada do curso

2 Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo anterior não importarão em
nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa,
ou quando não influírem na solução do litígio.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-010.296 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.900061/2014-56

normal do prazo decadencial para a homologação da compensação realizada pela
contribuinte/Recorrente”.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para declarar
nulo o despacho decisório.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital